Tribunal: TJDFT
Processo: 0713032-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713032-93.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADAS: ADIVA APARECIDA SANCHES BATISTA e AMELIA BOSSOLANE SANCHES D E S P A C H O Intime-se o agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar no prazo de cinco (5) dias acerca de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator